Tribunal: STF
Processo: RHC 62088
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
INQUERITO POLICIAL - TRANCAMENTO.
EMBORA CABIVEL O TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL SE DE PRONTO SE
REVELA ELE ABSOLUTAMENTE INJUSTIFICAVEL, ABUSIVO, PELO INEGAVEL
CONSTRANGIMENTO QUE ELE ACARRETA, NÃO E POSSIVEL CONCEDER-SE
'HABEAS CORPUS' COM TAL FINALIDADE SE INEXISTEM ELEMENTOS QUE
PERMITAM ASSEGURAR-SE SER TAL INQUERITO DESCABIDO, POIS NA AÇÃO
CIVIL - CUJO JULGAMENTO FAVORAVEL AO ORA PACIENTE E A BASE DO
'HABEAS CORPUS' - NEM MESMO FOI DECLARADO QUE OS CHEQUES POR ESTE
EMITIDOS SE CONSTITUIAM EM SIMPLES GARANTIA DE DIVIDA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.